Tribunal: TJBA
Processo: 8004132-05.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004132-05.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE CARNEIRO PIMENTA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA.
NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8004132
-05.2020.8.05.0080
,

figurando como Apelante
ANTONIO JORGE CARNEIRO PIMENTA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto condutor.